Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716751-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RENATO TELES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista o julgamento do IRDR 21, determino o prosseguimento do agravo de instrumento. Diante disso, julgo prejudicados os embargos de declaração de ID no 65010697. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator